Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM DELEGACIA E EM JUÍZO. VERSÕES HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos – relatos seguros e coerentes das vítimas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou os crimes de latrocínio tentado e de roubos majorados
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.